Tribunal: TJMT
Processo: 1044081-57.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044081-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISAIDES VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 008.128.021-10 (RECORRIDO), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. CÔMPUTO DE PERÍODO DE REFORMA PARA FINS DE INTERSTÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PREMISSA FÁTICO-FUNCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito à promoção retroativa por antiguidade de policial militar.

O acórdão embargado computou, para fins de implemento do interstício, período em que a militar permaneceu formalmente reformada, conforme Ato nº 4.337/2019.

A sentença havia julgado improcedente o pedido, por considerar que o período de inatividade não constitui tempo de efetivo exercício para ascensão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o período em que a policial militar esteve reformada pode ser computado como tempo de efetivo exercício para preenchimento do interstício exigido à promoção por antiguidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reforma caracteriza inatividade funcional. O período correspondente não pode ser considerado para o implemento do interstício promocional.

A proteção normativa conferida ao afastamento decorrente de acidente em serviço não se confunde com o preenchimento dos requisitos objetivos para promoção.

A reversão à atividade restabelece a condição funcional para o futuro. Não convalida retroativamente o lapso em que a militar permaneceu inativa.

O cômputo do período de reforma como tempo de efetivo exercício configura tempo ficto e altera indevidamente a data de implementação do interstício.

O requisito temporal somente foi preenchido em março de 2024. A promoção administrativa ocorreu em abril de 2024.

O acórdão embargado incorreu em erro de premissa fático-funcional com repercussão no resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de improcedência. Consequentes legais prejudicados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso inominado de
Isaídes
Vieira dos Santos, para reconhecer-lhe o direito à promoção por antiguidade à graduação de 3º Sargento QPPM, com efeitos retroativos ao ciclo de abril de 2023.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em erro de premissa ao computar, para fins de implementação do interstício promocional, o período compreendido entre 09/10/2019 e 26/08/2022.

Alega que, nesse intervalo, a embargada não estava meramente afastada das funções, mas formalmente transferida para a inatividade mediante reforma, conforme Ato
n.º
4.337/2019. Defende, assim, que o período não pode ser considerado para o interstício de quatro anos exigido para a promoção de Cabo a 3º Sargento, sob pena de reconhecimento de tempo fictício para ascensão na carreira.

Afirma que, desconsiderado o período de inatividade, a embargada somente implementaria o requisito temporal em março de 2024, razão pela qual a promoção efetivada administrativamente em abril de 2024 observou a legislação de regência.

Subsidiariamente, requer o suprimento de omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo não provimento dos embargos, ao argumento de que o acórdão examinou a reforma, o acidente em serviço, a reversão à ativa e a distinção entre interstício e tempo de serviço arregimentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos P
ares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Embora os embargos declaratórios não se prestem à simples rediscussão do mérito, admitem efeitos modificativos quando demonstrado erro de premissa objetiva capaz de influenciar diretamente a conclusão do julgamento.

No caso, o acórdão embargado reconheceu que a recorrente sofreu acidente em serviço, foi reformada e posteriormente revertida à ativa em 26/08/2022. A partir desse contexto, concluiu que o período de afastamento deveria ser computado tanto para tempo de serviço arregimentado quanto para o interstício promocional.

Todavia, o exame dos elementos documentais revela circunstância funcional
determinante
: entre 09/10/2019 e 26/08/2022, a militar encontrava-se em inatividade por reforma, e não em atividade com mero afastamento temporário.

O Ato
n.º
4.337/2019 transferiu a embargada,
ex

officio
, para a inatividade mediante reforma, com proventos integrais. Trata-se, portanto, de alteração formal de seu vínculo funcional, incompatível com a consideração automática daquele lapso
como
tempo de efetivo exercício para progressão ordinária na carreira.

A proteção normativa conferida ao militar afastado em razão de acidente em serviço não autoriza, por si só, converter todo período de inatividade por reforma em interstício promocional. Essa proteção pode ter repercussão específica no cômputo do tempo de serviço arregimentado, mas não elimina a necessidade de atendimento dos requisitos legais próprios e autônomos da promoção por antiguidade.

O art. 21 da Lei Estadual
n.º
10.076/2014 estabelece requisitos funcionais para concorrer à promoção, entre eles interstício, condições disciplinares, aptidão de saúde, avaliação física, avaliação de desempenho e tempo de serviço arregimentado. Já o art. 22 prevê, para a ascensão de Cabo a 3º Sargento, interstício de quatro anos. A interpretação sistemática dessas exigências impede que a inatividade por reforma seja equiparada ao tempo de carreira apto à promoção.

Com efeito, o período de inatividade não corresponde ao exercício das funções, à permanência funcional ativa na graduação ou à sujeição regular às avaliações próprias da carreira. Admitir seu cômputo integral para implementação do interstício implicaria reconhecer tempo fictício para fins de ascensão funcional.

A reversão ao serviço ativo em 26/08/2022 restituiu à militar sua condição funcional para o futuro. Não possui, contudo, efeito retroativo para transformar o período anterior de reforma em tempo de efetivo exercício ou em lapso válido para a formação do interstício.

A embargada possuía aproximadamente dois anos e cinco meses na graduação de Cabo quando passou à inatividade. Excluído o intervalo de 09/10/2019 a 26/08/2022, a complementação do interstício de quatro anos ocorreu apenas em março de 2024. Logo,
a promoção administrativa efetivada em abril de 2024 guarda correspondência com a implementação do requisito temporal.

A conclusão anterior, ao admitir o cômputo do período de reforma para alcançar interstício em abril de 2021 e promover retroativamente a militar em abril de 2023, conferiu à situação de inatividade efeito funcional incompatível com a disciplina da promoção. O erro possui aptidão para modificar o resultado do julgamento.

Consequentemente, deve ser restaurada a sentença de improcedência.

Fica prejudicado o pedido subsidiário relativo à atualização monetária e aos juros de mora,
pois
afastada a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
,
com efeitos infringentes
, para:

a)
reconhecer que o período compreendido entre 09/10/2019 e 26/08/2022, durante o qual a embargada esteve na inatividade mediante reforma, não pode ser computado para implementação do interstício promocional;

b)
afastar o reconhecimento do direito à promoção retroativa à graduação de 3º Sargento QPPM desde abril de 2023;

c)
atribuir novo resultado ao julgamento anterior, para conhecer e negar provimento ao recurso inominado interposto por
Isaídes
Vieira dos Santos;

d)
restabelecer integralmente a sentença de improcedência proferida na origem;

e)
declarar prejudicado o exame do pedido subsidiário relativo aos consectários legais.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026